Tribunal: TCU
Processo: 008.588/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos em face de decisão que apreciara recurso de reconsideração diante de acórdão em que se julgaram irregulares contas, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Décio Paulo Bonilha Munhoz, ex-prefeito do Município de Cascavel/CE (gestão 2009/2012) contra o Acórdão 452/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e alertar ao embargante que novos embargos de declaração que apresentem finalidade assemelhada e tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal serão conhecidos como simples petição, sem efeito suspensivo, e poderão ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e a seus representantes legais.